Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo alimentante decorrem do poder familiar, em razão da relação de paternidade e filiação entre as partes, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2. Considera-se que a sentença não merece reparos, porque estabeleceu razoável e adequado sopesamento entre os direitos envolvidos, estabelecendo o valor de acordo com o binômio necessidade-possibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.